Tribunal: TJES
Processo: 5004743-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004743-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO SOARES OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004743-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO SOARES OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. OUTROS ELEMENTOS QUE SUPOSTAMENTE VINCULAM O PACIENTE AO DELITO.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por crime de roubo qualificado. A defesa alegou constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a segregação cautelar foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado com violação ao art. 226 do CPP e à Resolução nº 484/2022 do CNJ. Requereu o relaxamento da prisão e o desentranhamento da prova ilícita.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a regularidade formal da impetração diante da ausência de elementos essenciais à análise do ato coator;
(ii) Avaliar a existência de flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento do writ, mesmo sem adequada instrução;
(iii) Examinar a possibilidade de reconhecimento fotográfico, por si só, configurar coação ilegal passível de correção na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração deixou de instruir a inicial com documentos indispensáveis, especialmente a decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando a aferição da legalidade do ato impugnado. Nos termos do art. 660, § 2º, do CPP, compete ao impetrante colacionar prova pré-constituída do alegado constrangimento. Ainda que superado o óbice formal, não se evidencia flagrante ilegalidade. Não há indicação de que o reconhecimento fotográfico feito na fase pré-processual seja o único fundamento da denúncia, destacando-se o fato de que o veículo da genitora do paciente teria a placa registrada pela vítima e identificado pela polícia. A jurisprudência do STJ e STF admite o reconhecimento fotográfico como elemento de convicção, desde que corroborado por outros indícios, questão a ser resolvida no curso regular da instrução penal.

DISPOSITIVO

Writ não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Breno Soares Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

A impetração tem como fundamento principal a alegada ilegalidade do reconhecimento fotográfico, que deu ensejo à prisão do paciente, por ter sido realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução nº 484/2022 do CNJ.

Relata-se que, durante a abordagem policial, foi tirada uma fotografia de Breno, que foi imediatamente enviada ao delegado de polícia, o qual, no curso do depoimento da vítima, apresentou a imagem para reconhecimento, sem que tivesse havido prévia descrição do suspeito, ou formação de grupo com pessoas de características semelhantes. A vítima então reconheceu Breno como um dos autores do crime.

A defesa sustenta que tal procedimento configura prova ilícita, apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, nos termos dos artigos 157 e 310, I, do CPP e 5º, LXV, da Constituição Federal.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID. 12944678).

A autoridade apontada como coatora, prestou informações (ID. 13038862).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pela inadmissibilidade do
habeas corpus
, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída da ilegalidade apontada, e, no mérito, destacou que a análise da validade do reconhecimento fotográfico, depende de dilação probatória, o que não se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004743-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO SOARES OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Breno Soares Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo da ação penal nº 0000282-32.2025.8.08.0012.

A impetração alega que a prisão do paciente constitui constrangimento ilegal, por ter sido fundamentada em reconhecimento fotográfico, supostamente realizado em descompasso com o artigo 226 do Código de Processo Penal e a Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Requer, com base nessa suposta nulidade, o relaxamento da custódia cautelar e o desentranhamento da prova do processo de origem.

Contudo, a presente impetração mostra-se carente de documentos essenciais à sua admissibilidade, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, o que impossibilita o exame da legalidade do ato tido por coator.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo ônus da impetrante instruir corretamente a petição inicial. A ausência de elementos mínimos, impede a cognição da matéria, conforme artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal e precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ainda que assim não fosse, não se constata flagrante ilegalidade a autorizar excepcional superação da deficiência de instrução.

A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, embora suscite debate jurídico relevante, não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. A impetração limita-se a afirmar irregularidade no procedimento, sem apresentar prova cabal da inobservância de todas as garantias legais, ou da inexistência de qualquer outro elemento corroborativo da autoria.

Apesar de o artigo 226 do Código de Processo Penal prever certas formalidades para o reconhecimento de pessoas, esse procedimento, quando realizado durante o inquérito policial, não pode ser considerado prova suficiente por si só. É necessário que seja confirmado por outros elementos probatórios produzidos em juízo. No caso em análise, não há indicação de que o reconhecimento fotográfico feito na fase pré-processual seja o único fundamento da denúncia, destacando-se o fato de que o veículo da genitora do paciente teria a placa registrada pela vítima e identificado pela polícia.

Importante também registrar que outras provas ainda serão apresentadas ao longo da instrução processual, que está em fase embrionária.

Nessa linha, o reconhecimento por fotografia pode, em tese, ser admitido como elemento de convicção, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, questão que deve ser avaliada no curso regular da instrução penal.

Portanto, não se evidencia constrangimento ilegal manifesto, ou abuso de poder que justifique a atuação da instância revisora nesta sede constitucional.

ANTE O EXPOSTO, não conheço da presente ordem de
habeas corpus
, por ausência de documentação essencial à sua apreciação. De todo modo, não se vislumbra, nos autos, flagrante ilegalidade apta a autorizar a superação da deficiência formal, razão pela qual a impetração deve ser rejeitada também no mérito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do habeas corpus.